Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELISIA LEMES DE SOUZA - CPF: 162.266.401-97 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), MARCELUCY BUENO DE MORAES - CPF: 513.458.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ELISIA LEMES DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – VALORES REFERENTES AO PASEP - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

BANCO DO BRASIL S.A.
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 277004876), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 271938379, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento, o qual, por unanimidade, foi desprovido para manter a decisão recorrida que
“rejeitou as preliminares suscitadas de incompetência da Justiça Estadual, de ilegitimidade passiva e de prescrição decenal por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).”

Em suma, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça em decisão publicada em 16/12/2024, proferida pela Ministra relatora, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que tramitem no território nacional, que versem sobre a questão referente ao ônus da prova, ou seja, determinar a quem compete provar que os lançamentos a débito nas contas do PASEP correspondem a pagamentos devidos ao servidor, motivo pelo qual deve ser suspenso os autos até a decisão definitiva pelo STJ.

Alega que, conforme o julgamento do TEMA 1150, o Banco do Brasil é parte legitima nas ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Sustenta que, da análise dos autos, não se evidencia o desvio de valores, ou seja, a parte autora/embargada sequer consegue demonstrar eventual falha do embargante, o que influencia diretamente em sua legitimidade, pois a discussão dos índices aplicados na conta compete ao Conselho Diretor do PASEP, sobre o qual responde a União.

Salienta a inaplicabilidade do CDC, pois se parte embargada alega que há incorreções no saldo de sua conta-PASEP, sendo que o valor seria incompatível com o montante que entende deveria receber quando de sua aposentadoria, cabe a ela comprovar a má gestão do embargante.

Assevera que a ação discute única e exclusivamente os índices de correção dos valores depositados na conta da embargada, matéria de competência e responsabilidade única e exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n° 1.608/1995.

Aduz que a parte autora/embargada teve ciência do saldo em sua conta em 30/06/2010, data em que sacou o montante total, sendo que a presente demanda foi distribuída apenas em 2024, portanto, prescrita.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 280609879).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão.

Isso porque, os autos de origem se referem à ilegitimidade passiva da instituição financeira e competência da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo a suposta subtração de valores ocorridos nas contas PASEP.

Observa-se que o julgamento do Tema 1150 do STJ assim consignou:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Logo, demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil/embargante, em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Salienta-se que em relação aos índices aplicados pelo Banco do Brasil/embargante, a fim de se determinar a existência ou não de saldo remanescente é matéria de mérito e será objeto de análise em instrução processual.

No que diz respeito a alegação de prescrição, o v. ac ́rdao assim consignou:

“No caso em tela, verifica-se que a agravada alega ter tido ciência do saldo remanescente da consta PASEP com a emissão da microfilmagem dos extratos bancários em novembro/2023 (ID’s 164177534), não havendo nos autos documentos que demostrem a data do saque efetuado pela parte autora, logo, essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência dos valores apurados.

Desta feita, não há falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada na data de 01/08/2024.”

(ID 271938376)

Logo, não há falar em omissão.

Em relação a alegação de inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, nota-se que tais matérias que não foram objeto de análise pelo juízo singular, o que implica em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Portanto, não há falar em suspensão dos autos em razão do TEMA 1300 do STJ.

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025